Tribunal: STF
Processo: Rcl 67584
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município da Serra contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo no Processo 0025728-36.2019.8.08.0048, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou entendimento divergente do que foi adotado no julgamento do recurso paradigma.  



    Argumenta que:  



    “Seguindo a orientação desta SUPREMA CORTE e, analisando os únicos 02 (dois) contratos por designação temporária celebrados entre as partes, colhe-se que os mesmos foram celebrados nos anos de 2003 e 2018 e a Reclamada interpôs a presente ação na data de 12.11.2019. 



    O que restou modulado no ARE 709.212, em outras palavras, foi: (I) prescrição trintenária para os casos já consumados antes de 13.11.2014; (II) prescrição trintenária para os casos em que transcorreu 25 (vinte e cinco) anos da lesão até 13.11.2014; (III) prescrição quinquenal para os casos que não transcorreu mais de 25 (vinte e cinco) anos da lesão até 13.11.2014; e (IV) prescrição quinquenal para os casos posteriores a 13.11.2019. 



    Conforme relatado, a Reclamada requer a nulidade dos contratos celebrados entre 2003 e 2018 e a inicial foi protocolada na data de 12.11.2019, conforme fls. 02. Desta forma, não se passou 30 (trinta) anos e, tampouco, 25 (vinte e cinco) anos anteriores à data de 13.11.2014. LOGO, A PRESCRIÇÃO APLICADA É A QUINQUENAL, CONFORME ACÓRDÃO PROFERIDO NO ARE 709.212 E SUA RESPECTIVA MODULAÇÃO. 



    Destarte, o julgado vergastado desconsiderou a aplicação do ARE 709.212 ao arrepio da determinação legal aos Juízes e Tribunais de observarem os acórdãos em julgamentos de recursos extraordinários repetitivos, conforme art. 927, III, do CPC. 



    Doutra banda, conforme já narrado, a Reclamada laborou para o reclamante somente em dois momentos nos períodos de 01.02.2003 a 31.12.2003 e 19.03.2018 a 21.12.2018. Portanto, não houve contratações sucessivas, mas sim em momentos distintos, em que houve a necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Logo, a contratação da Reclamada não é nula.” (documento eletrônico 1, pp. 11-12; sem os grifos do original)  



    Ao final, requer:



    “[...] o conhecimento integral da presente Reclamação e consequentemente seu processamento e apreciação dos pedidos para que casse o v. acórdão, restaurando a r. sentença de fls. 70-72, ou para que adeque o caso concreto ao Tema 608/STF, nos termos do artigo 161, III do RISTF e 992 do CPC;” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    O paradigma elencado nesta reclamatória é o ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral, assim resumido:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2015)



    No referido julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”



     Ao concluir o julgamento do citado precedente, o Plenário do STF, em 13/11/2014, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:



     “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



     Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    O ato impugnado, por sua vez, guarda o seguinte teor:



    “[...] Contudo, observa-se uma contínua tendência de realização ordinária desta possibilidade, banalizando o que deveria ser excepcional. Essa desenfreada contratação sem critérios nos remete a uma realidade onde nos deparamos com sucessivas renovações e novas contratações nos mesmos moldes das anteriores e, por vezes com as mesmas pessoas. 



    É preciso que haja norma análoga para a administração pública, e não apenas para os possíveis indivíduos contratados. Em outras palavras, defende-se a existência de limites temporais para os entes administrativos, pois é comum a realização de contratos temporários seguidos mesmo que com diferentes contratados. Em uma prática recorrente, utilizada de modo abusivo e ferindo os princípios norteadores da regra constitucional. Portanto, nada se vislumbra de temporário e nem de excepcional, mas sim de uma fuga da obrigação de realizar concurso público. 



    Ao julgar o RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou que o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. (...) 



    Dito isso, considerando a especificidade do caso concreto, em que a autora foi contratada temporariamente para exercer as funções do cargo de professora nos períodos de 01/02/2002 a 31/12/2003 e de 19/03/2018 a 21/12/2018 (declaração de fl. 06), reputo demonstrada a precariedade da contratação no referido período. Quanto ao FGTS, os prazos prescricionais para sua cobrança estão previstos nas Súmulas 206 e 362, ambas do TST, bem como na Súmula 210 do STJ que, todavia, são aplicadas para situações diversas, o que passo a expor. (...) 



    Ocorre que a Súmula 362 do TST foi alterada porque, em 13 de novembro de 2014, o Supremo Tribunal Federal declarou, no ARExt 709212/DF, a inconstitucionalidade do prazo prescricional de 30 anos, previsto no artigo 23, §5º, da Lei 8.036/90 (dispõe sobre o FGTS, e dá outras providências) e artigo 55 do Decreto nº 99.684/90 (consolida as nomas regulamentares do FGTS), passando a entender que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do FGTS é de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, por tratar-se de direito dos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos do inciso II do referido dispositivo constitucional. 



    No entanto, levando em consideração a necessidade de garantia da segurança jurídica, o plenário do STF atribuiu efeito ex nunc ao julgado e determinou a modulação de efeitos do decisum da seguinte forma: [...] para aqueles [casos] cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [...]. Em outras palavras, foram assim modulados os efeitos da decisão, que ainda possui vigência, conforme orientou o Ministro Relator Gilmar Mendes: 



    (i) Para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ou seja, a ausência de depósito no FGTS ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos; e, (ii) para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir deste julgamento, conforme item II, da Súmula 362 do TST. [...]



    Destarte, atualmente tem-se diferentes hipóteses para a prescrição dos depósitos fundiários sem olvidar, todavia, a prescrição bienal para a propositura da ação, prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, vejamos: 



    (i) Para os contratos de trabalho que o início se deu até 13/11/1989, a prescrição trintenária permanece inalterada; (ii) Para os contratos de trabalho em que o início ocorreu entre 13/11/1989 e 13/11/2014 temos o seguinte: a) para se pleitear os depósitos fundiários de todo o contrato de trabalho (prescrição trintenária) o empregado deverá ingressar com a ação até o prazo limite de 13/11/2019; e b) se o empregado continuar laborando e optar por distribuir a ação após 13/11/2019, a prescrição dos recolhimentos fundiários será a quinquenal; (iii) Para os contratos de trabalho iniciados após 13/11/2019, a prescrição dos recolhimentos fundiários será a quinquenal. 



    Como se extrai do caso em apreço, a autora ajuizou a presente ação em 12 de novembro de 2019, o que possibilita o recolhimento de toda as parcelas de FGTS devidas desde 01/02/2002, quando tiveram início as sucessivas contratações temporárias pelo Município da Serra. [...]



    Quanto ao recebimento de verbas contratuais e rescisórias, conforme orientação firmada pelo STF (RE nº 705.140/RS Repercussão Geral), TST e STJ, uma vez considerado nulo o contrato de trabalho temporário, são devidos tão somente os depósitos do FGTS e os respectivos pagamentos dos salários pelos dias trabalhados. Isso, pois, a Carta Magna Brasileira comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, tais contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. 



    Por fim, configuradas as SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, não restam dúvidas da nulidade do atos administrativos praticados por violação ao postulado constitucional do concurso público. Logo, mostra-se cabível o pleito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). [...]



    Ante o exposto, com base na fundamentação supra, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença a quo para DECLARAR NULOS de pleno direito todos contratos de designação temporária laborados por Mariângela Rangel Lube para o Município da Serra e, consequentemente, CONDENO o recorrido ao pagamento de FGTS relativo aos períodos de 01/02/2002 a 31/12/2003 e de 19/03/2018 a 21/12/2018, como consta da documentação acostada à fl. 06, incidindo sobre tais valores juros de mora e correção monetária, com base de cálculo na Taxa Referencial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão de disposição legal. É como voto.” (doc. eletrônico 2, pp. 27-39)  



    Constato, desse modo, que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento assentado no Tema 608 da Repercussão Geral, segundo o qual, em relação ao período de 01/02/2002 a 31/12/2003 - caso em que o prazo prescricional já estava em curso -, aplicou o prazo prescricional de 5 anos, a partir da data daquela decisão, situação na qual a prescrição ocorreria em 13/11/2019. Ademais, quanto ao período de 19/03/2018 a 21/12/2018 - cujo termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do paradigma, qual seja, 13/11/2014 - aplicando-se o prazo de 5 anos, a prescrição ocorreria apenas em 22/12/2024. 



    Portanto, ao contrário do que quer fazer crer o Município reclamante, o Tribunal reclamado não reconheceu a prescrição trintenária e não deixou de considerar a prescrição quinquenal. Além disso, observou os parâmetros traçados na modulação dos efeitos da decisão do paradigma. 



    Destarte, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 53.339-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 59.894-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; e Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator